Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726534-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. AGRAVADO: EDSON CLEBER VERCOZA BARBOSA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de redução do valor dos honorários periciais. Em suas razões, a agravante sustenta que o Magistrado singular não fundamentou a decisão recorrida. Alega que a inversão do ônus da prova, in casu, fere o art. 6o, inciso VII, do CDC, o qual autoriza essa providência apenas quando o juiz constatar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, caso este não possua condições técnicas de produzir a prova pretendida. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a redução dos honorários periciais ao importe máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sucessivamente, pede que os honorários sejam reduzidos para R$2.000,00 (dois mil reais) ou que seja intimado outro perito para apresentar nova proposta de honorários. Por meio do despacho de ID no 13119983, este Relator facultou à agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Em resposta, a agravante argumentou que o colendo STJ decidiu que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Alegou que tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Com efeito, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). Contudo, in casu, mesmo levando em consideração tal entendimento, o presente recurso não pode ser admitido a processamento. Trata-se, conforme se extrai da decisão acima referida, de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, e não de um rol meramente exemplificativo. No caso dos autos, a agravante não pediu a redistribuição do ônus probatório, o que poderia, ao menos em tese, autorizar o processamento do presente recurso. Ademais, a decisão recorrida não determinou a inversão do ônus probatório, somente observou que os honorários periciais serão custeados pela agravante, uma vez que foi ela quem requereu a produção da prova pericial. Com efeito, não está presente a urgência no julgamento da presente questão, uma vez que o custeio da produção da prova pericial pretendida – que, aliás, foi requerida pela agravante –, não pode gerar prejuízo à recorrente, que é uma das maiores, senão a maior, seguradora do Brasil. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2020 18:51:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator